Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS - FORTUITO EXTERNO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS - NÃO CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DOS BILHETES PELA COMPANHIA AÉREA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Condições climáticas ou meteorológica adversas, que impedem pouso ou decolagem, constituem motivo de força maior e excluem a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso ou cancelamento do voo, tais condições devem ser comprovadas por documento hábil, dentre os quais o boletim meteorológico ou outro documento qualquer emitido pelas autoridades aeronáuticas ou pelo comandante da aeronave.
2. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo, cujos pedidos foram julgados improcedentes, o que ensejou a interposição de recurso inominado pelos autores.
3. Em suas razões os requentes narram que adquiriram bilhetes aéreos com saída de Brasília/DF, em 18/11/2022, às 21h, com destino à Fortaleza/CE, e retorno em 20/11/2022, às 12h10. Acrescentaram que participariam de uma cerimônia de casamento, agendada para o dia 19/11/2022, às 19h30, em que seriam padrinhos. Afirmam que o voo foi cancelado e que, somente por volta de meia noite do dia 19/11/2022, a companhia aérea ofereceu aos recorrentes um voo com embarque no dia 19/11/2022, às 07h45, com escala em São Paulo, e previsão de chegada à Fortaleza às 14h45, proposta que foi recusada pelos autores, pois não haveria tempo hábil para descanso e preparação para a celebração, inclusive por serem idosos. Defendem a não ocorrência de força maior porquanto as chuvas se iniciaram apenas às 21h45 e o embarque estava previsto para às 21h, não havendo motivos para o cancelamento do voo. Pedem a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.
4. A justificativa apresentada pela empresa aérea de que o voo foi cancelado devido à situação climática que impossibilitava a sua decolagem foi devidamente comprovada (ID 52371415, pg. 14 e 15) conforme relatório do Departamento de Controle do Espaço Aéreo do Comando da Aeronáutica, e revela-se suficiente para o cancelamento do voo.
5. As condições climáticas adversas que resultam em cancelamento de voo caracterizam força maior (art. 393 Código Civil) e excluem o nexo de causalidade, de modo que o transportador não responde pelos danos sofridos pelo consumidor e não gera reflexos no âmbito da responsabilidade civil.
6. Desse modo, as condições climáticas ou meteorológicas adversas, que impedem a decolagem, considerando as regras mínimas de segurança de voo, caracterizam motivo de força maior e excluem a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso ou cancelamento do voo, não havendo de se falar, em consequência, em indenização, por dano moral, já que havia justa causa para retardar o embarque, adiar ou cancelar o voo.
7. No caso em apreço, a empresa aérea, em razão do cancelamento, realocou os autores em outro voo, sendo a proposta recusada pelos consumidores por não a acharem conveniente, por este motivo não entendo cabível a condenação da ré ao pagamento da despesa realizada pelos requerentes com a locação de roupas para o casamento, porquanto o novo voo proposto pela companhia aérea permitiria a participação dos autores no casamento.
8. De outo lado, reputo devida a restituição dos valores utilizados pelos autores para aquisição das passagens aéreas (R$ 1.364,08), sob pena de enriquecimento ilícito da empresa aérea porquanto o serviço não pode ser prestado.
9. Isto posto, a sentença deve ser parcialmente reformada para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.364,08 aos autores. Referida importância deverá ser atualizada a partir do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Devendo ser mantidos os demais termos da sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença, nos termos do item 9.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.